Tribunal: TJDFT
Processo: 0725186-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento e agravo interno. Gratuidade de justiça. Presunção de hipossuficiência. Capacidade financeira. Agravo de instrumento não provido e agravo interno julgado prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação de repactuação de dívidas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o recorrente faz jus à gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A concessão da gratuidade da justiça depende da demonstração de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, conforme o art. 98 do CPC.
4. Não constando nos autos elementos capazes de comprovar que os recorrentes não possuem condições de arcar com as custas do processo, sequer momentaneamente, não há como deferir-lhes as benesses da justiça gratuita.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.072, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0752637-75.2024.8.07.0000, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 03/07/2025.